Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA E EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação monitória, após reconhecer os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor originário referente ao cheque inadimplido, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação à instituição financeira.
2. Certidão de “baixa” da empresa fornecida por determinado órgão público não serve para comprovar o efetivo encerramento da atividade empresarial no local onde funciona a empresa e onde entregue o mandado de citação.
3. Não há falar-se em nulidade da citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o da pessoa jurídica, quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que ali não funciona mais. Aplicação da Teoria da Aparência.
4. Válida a citação e consequentemente correto o reconhecimento da revelia, tem-se por preclusas as matérias relativas ao mérito ventiladas na apelação que, por isso, não podem ser conhecidas.
5. Recurso conhecido de desprovido.